Tribunal: TJSP
Processo: 0145306-25.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PENSIONISTAS DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PENSÕES POR MORTE EM VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS QUE O SEGURADO FALECIDO RECEBIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS

Ementa:
PENSIONISTAS DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PENSÕES POR MORTE EM VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS QUE O SEGURADO FALECIDO RECEBIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. STJ NO RESP No 1.492.221/MG, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, MANTIDO O DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO E O PROVIMENTO CONFERIDO AO RECURSO DAS AUTORAS.